Tribunal: TJES
Processo: 0002883-33.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002883-33.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS GODIO GOMES

APELADO: VANDER APARECIDO DE ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Matheus Godio Gomes contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse legítima de Vander Aparecido de Araujo sobre o imóvel em litígio. O embargante alegou omissão quanto à fragilidade da Carta de Adjudicação apresentada pelo requerido, à localização da construção existente no imóvel e à credibilidade dos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à fundamentação utilizada para manter a improcedência da ação possessória, à luz das alegações do embargante relativas à validade documental e à valoração das provas testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – conforme prevê o art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todos os pontos relevantes suscitados no recurso, destacando que a titularidade dominial, por si só, é irrelevante para a concessão da tutela possessória, sendo necessária a demonstração da posse de fato.

5. A decisão se baseou na comprovação da posse, e não na propriedade, daí porque irrelevante eventual ausência de individualização ou de remissão à matrícula do imóvel na Carta de Adjudicação.

6. A alegação de que a construção estaria "no meio da rua" foi indiretamente refutada pela análise das fotografias e depoimentos testemunhais, os quais foram expressamente valorados pelo colegiado, que reconheceu a existência de edificação há mais de 20 anos no local em disputa.

7. A discordância do embargante quanto à credibilidade das testemunhas e à conclusão judicial sobre a posse não caracteriza omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

8. Não se constatando omissão, obscuridade ou contradição, revela-se inadequado o uso dos aclaratórios como meio de reanálise da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente os fundamentos do recurso, ainda que adote interpretação desfavorável ao embargante.

3. A análise da posse deve se basear em elementos fáticos, sendo irrelevante, em ação possessória, a titularidade da propriedade formal quando desacompanhada de exercício efetivo da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 561; CC, arts. 1.196, 1.201, parágrafo único, e 1.212.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJMG, AI 10000210428132002, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 16.03.2022; TJPR, AC 0034766-26.2017.8.16.0014, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 14.03.2019; TJSP, AC 1005036-63.2018.8.26.0361, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 28.05.2021; TJES, Apelação 0021720-60.2016.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso
embargos de declaração
(ID 16128456) opostos por
MATHEUS GODIO GOMES
em face do v. acórdão (ID 15629226) que negou provimento ao apelo cível interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de reintegração de posse,
concedendo a proteção possessória ao requerido
VANDER APARECIDO DE ARAUJO
, ora embargado.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão, aduzindo que o aresto: (i) utilizou como fundamento a Carta de Adjudicação (fl. 177) apresentada pelo embargado, mas se omitiu quanto aos argumentos da apelação de que o documento seria frágil, sem individualização correta do bem e sem preencher os requisitos legais, por não conter remissão à matrícula ou registros; (ii) baseou-se na existência de uma casa construída no local e nos depoimentos testemunhais (Sr. Wilson e Sr. Ubiratan) para comprovar a posse do embargado, mas se omitiu quanto ao argumento recursal de que "a referida construção se localiza no meio da rua, não estando dentro do terreno"; e (iii) valeu-se dos referidos depoimentos, mas se omitiu sobre a alegação de fragilidade probatória, uma vez que as testemunhas "foram uníssonas ao afirmarem que não conhecem especificamente a quadra 81".

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Quanto ao vício de
omissão
,

caracteriza-se diante da "ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso, observa-se que o embargante não aponta omissões propriamente ditas, mas sim manifesta seu inconformismo com a
valoração
das provas e a
interpretação jurídica
adotada pelo colegiado, buscando, por via transversa, o reexame da matéria, o que é vedado nesta sede.

Da atenta leitura do acórdão, verifica-se que o julgado, ao se debruçar sobre a questão possessória, foi claro no sentido de que "
a titularidade formal da propriedade, por si só, é irrelevante para fins de proteção possessória quando não acompanhada de prova do exercício da posse
"
.

Nesse sentido, destacou o Acórdão embargado:

[...] No que concerne ao exercício da posse, o apelado, através das fotografias de fls. 236/253, demonstra possuir uma casa construída no local e realizar o cultivo de plantas, além da criação de animais.

Imperioso ressaltar, ainda, que, respaldando a tese da defesa, a testemunha José Wilson, residente da quadra 18 - atualmente quadra 32 -, reforçou na audiência de instrução, realizada em 21/06/2022, que a casa encontra-se construída há aproximadamente 23 anos (1:00:25min de audiência), o que também foi corroborado pela testemunha Ubiratan, ao afirmar que, em 1999, a casa já estava construída (1:11:50min da audiência).

Ademais, destaca-se que a alegação do apelante de que seus familiares frequentavam o local habitualmente restou infirmada pela testemunha retro, que assegurou nunca ter visto o apelante ou seus genitores no local (1:14:28min).

Isto posto, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que este não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da manutenção de posse, dispostos no art. 561, do CPC.

Desse modo, não vejo como discordar do entendimento firmado em sentença, tendo em vista que, conforme fundamentado
"não há elementos mínimos que conduzam a verossimilhança das alegações autorais, ante a inexistência da comprovação de sua posse e da prática de esbulho pela requerida"
, tendo a apelada, em contrapartida, praticado “atos que exteriorizam sua qualidade de legítima possuidora, com boa-fé e justo título, tendo cuidado de garantir uma função social ao bem”.

A respeito do tema, assim já se manifestou a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO NCPC - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSE POR JUSTO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte da ré, impossível a concessão da liminar possessória. 2. Considerando que a parte ré encontra-se na posse do imóvel por justo título, ou seja, por força de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide, não há o que se falar em liminar de reintegração de posse, enquanto não apurado eventual descumprimento contratual a possibilitar a rescisão do contrato.
(
TJMG
- AI: 10000210428132002 MG, Relator:
Shirley Fenzi Bertão
, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA POSSESSÓRIA – ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE TRANSMISSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO BEM – IRRELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA POSSE ENQUANTO SITUAÇÃO DE FATO – PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE - VIA INADEQUADA - IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – REQUERIDA QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AQUISIÇÃO ONEROSA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS – INADMISSÍVEL O DIRECIONAMENTO DE DEMANDA POSSESSÓRIA CONTRA TERCEIRO POSSUIDOR DE BOA-FÉ - ENUNCIADO Nº 80, DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF/STJ - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC. 1. Os interditos possessórios se pautam na demonstração do exercício fático da posse sobre o bem, sendo irrelevantes a discussão do domínio.
2. Para o deferimento da ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, que não restou comprovada a posse da Autora, nem mesmo que de modo indireto, tampouco o esbulho praticado pela Requerida.
3. É inadmissível o direcionamento de demanda possessória contra terceiro possuidor de boa-fé, diante do disposto no art. 1.212 do Código Civil. Contra terceiro de boa-fé cabe tão somente a propositura de demanda de natureza real — Enunciado nº 80 - I Jornada de Direito Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJPR
- 17ª C.Cível - 0034766-26.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 14.03.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉUS TEM POSSE JUSTA. INSTRUMENTO QUE ATENDE AO REQUISITO DE JUSTO TÍTULO. REGISTRO. DESNECESSIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de título que justifica a posse de um dos demandados, bem como em caso de preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva da propriedade dos demais possuidores.
2. A controvérsia acerca da existência de usucapião autoriza a improcedência da pretensão reivindicatória, tendo em vista a arguição, em defesa, de exceção de usucapião e a evidência de exercício, pelos ocupantes, de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por período superior ao legalmente previsto. Inteligência da Súmula 237 do STF. 3. Não há fundamento para minorar os honorários sucumbenciais se eles foram fixados de forma razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto.(
TJSP
- AC: 10050366320188260361 SP 1005036-63.2018.8.26.0361, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta colenda 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil. 2.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.
3.
O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.
4.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido, pois as provas acostadas aos autos evidenciam que os apelados passaram a exercer a posse com base em contrato de promessa de compra e venda firmado com possuidora anterior
, que, por sua vez, firmou idêntico contrato com a própria apelante
.
5. Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida. (
TJES
, Apelação 0021720-60.2016.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJe 01/09/2023) [...]”

Nesse contexto, a Carta de Adjudicação foi sopesada na avaliação da
melhor
posse
, o que não é prejudicado pela análise formal do preenchimento dos requisitos do art. 877 do CPC (atinentes à validade registral e à transferência de
propriedade
).

Ademais, no que tange à localização da casa e à credibilidade das testemunhas, o acórdão embargado expressamente analisou tais elementos para formar sua convicção, tendo concluído, com base nas fotografias (fls. 236/253) e nos depoimentos das testemunhas José Wilson e Ubiratan, que o embargado "
demonstra possuir uma casa construída no local
" e que esta edificação existe "
há aproximadamente 23 anos
".

Ao fazê-lo, o acórdão
valorou
a prova e, por consequência lógica,
rejeitou
a tese do embargante (de que a casa estaria "no meio da rua" ou que os depoimentos seriam frágeis).

A discordância do embargante quanto ao peso dado a essa prova ou à conclusão extraída dela não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que desafia recurso próprio, e não a via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão enfrentou toda a matéria devolvida no apelo, de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses dos ora embargantes, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por MATHEUS GODIO GOMES e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)